Tribunal: TJBA
Processo: 8152156-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152156-47.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES

APELADO: CASSIA DE OLIVEIRA GONCALVES

Advogado(s)
:
VANIA RIBEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CONTRATAÇÃO NEGADA PELA CONSUMIDORA. DESCONTOS INDEVIDOS. TELAS SISTÊMICAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. CDC. INVERSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
8152156-47.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada CASSIA DE OLIVEIRA GONCALVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,